Tribunal: TJMT
Processo: 1041513-39.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041513-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO DE NOVA LIGAÇÃO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. SERVIÇO ESSENCIAL E PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a ligação de energia elétrica na Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, sem condicionar à quitação de débitos pretéritos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se a concessionária pode condicionar a realização de nova conexão de energia elétrica ao adimplemento de débitos anteriores ou se, na hipótese de instalação de infraestrutura pública essencial (estação de tratamento de água), deve prevalecer o princípio da supremacia do interesse público, impondo a ligação independentemente de exigência de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A legislação setorial faculta à concessionária exigir quitação de débitos em conexão nova, mas tal prerrogativa não é absoluta nem pode obstar a prestação de serviços essenciais à coletividade.

4. A estação de tratamento de água destina-se ao abastecimento de milhares de habitantes, estando diretamente vinculado à proteção da saúde e dignidade da população, sendo notória a deficiência no suprimento hídrico local.

5. O fornecimento de água potável é serviço público essencial cuja interrupção compromete bens jurídicos fundamentais, o que impõe, em casos concretos, a prevalência do interesse coletivo sobre a salvaguarda de créditos da concessionária.

6. Jurisprudência pátria consolidada afasta a negativa de ligações em unidades essenciais por motivo de inadimplência do ente público, reconhecendo a primazia do interesse público (serviços de água, saúde, educação e outros) sobre interesses patrimoniais de concessionárias.

7. Quanto à sucumbência, o juízo de origem arbitrara os honorários de forma adequada, não se configurando hipótese de sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a realização de nova ligação necessária à prestação de serviço público essencial à quitação de débitos pretéritos, prevalecendo o princípio da supremacia do interesse público sobre interesses patrimoniais da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 22; Lei nº 8.987/97, art. 6º, §1º; Lei nº 9.427/96, art. 17; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.836.088/MT.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“recurso de apelação
”
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS”
n.º 1041513-39.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 311821394):

“
SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência e danos morais que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG move em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Nos termos da peça vestibular, a parte requerente, na condição de autarquia municipal responsável pelo abastecimento de água e pelo esgotamento sanitário do município de Várzea Grande, promoveu a construção da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, localizada no bairro Chapéu do Sol, na cidade de Várzea Grande.

Assevera a parte requerente que, após a execução das obras na rede de distribuição de energia elétrica, de acordo com as especificações técnicas apontadas na Carta n. 3088/2021/DESC – Grupo A/Energisa MT, a concessionária de energia elétrica, ora requerida, aprovou o Projeto Elétrico n. 10076/23, viabilizando a instalação de uma nova unidade consumidora na ETA Barra do Pari.

Sustenta que, em que pese o saneamento das ressalvas técnicas indicadas na Carta n. 1007623/2020/DCMD-Obras/Energisa/MT e na Carta n. 3265/2023/ASPO/Energisa MT, a parte requerida não realizou a conexão das instalações elétricas à nova unidade consumidora, sob o pretexto de que a autarquia municipal possui débitos pendentes de pagamento junto à concessionária de energia elétrica.

Para a parte requerente, afigura-se ilegítima a conduta perpetrada pela parte requerida, na medida em que, quando o devedor for pessoa jurídica de direito público, como é o caso, é incabível a interrupção/suspensão do fornecimento de energia elétrica, em virtude da essencialidade do serviço público prestado e dos prejuízos causados à coletividade.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 135762332):

I – Nos termos do art. 300 seja DEFERIDO EM CARÁTER URGENTE e INAUDITA ALTERA PARS A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, a fim de que seja compelida a promover a ligação energia elétrica na ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BARRA DO PARI, situada na Avenida Passagem da Conceição, Margem Esquerda, 2.200 metros da Rodovia Mário Andreaza, Várzea Grande/MT;

(...)

IV – No mérito, seja confirmada/estabilizada a tutela antecipada deferida, ratificando-a em todos os seus termos, julgando procedente a presente AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DANOS MORAIS, a fim de que a empresa Requerida seja compelida a promover a ligação da energia elétrica na ETA BARRA DO PARI, e condenação da mesma em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ainda em custas e honorários advocatícios, além da aplicação/manutenção de multa diária, em caso de descumprimento, extinguindo-se a presente nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Com o deferimento da tutela de urgência, foi determinada a citação e intimação da parte requerida (ID n. 136810784).

Após ser citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação, em que procura refutar os argumentos expostos na petição inicial, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo autor (ID n. 139344811).

A parte requerente, a seu turno, não apresentou impugnação à contestação (ID n. 138678642), bem como deixou de se manifestar, após a devida intimação, quanto à regularização do fornecimento de energia elétrica na ETA Barra do Pari (ID n. 174785217).

A decisão de deferimento da tutela de urgência foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após a interposição de recurso pela requerida (ID n. 183142073).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Do julgamento antecipado do mérito:

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC,
PROCEDO
com o julgamento antecipado do pedido, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de a concessionária de serviço público de energia elétrica condicionar a ligação de nova unidade consumidora, destinada à operação de estação de tratamento de água, ao adimplemento de débitos pretéritos existentes em nome do ente público solicitante.

A Lei Federal n. 8.987/1995, que trata sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, prevê a possibilidade de interrupção do serviço em caso de inadimplemento pelo usuário, conforme se observa do dispositivo abaixo transcrito:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Em relação ao consumidor que presta serviço ou atividade essencial, a Lei Federal n. 9.427/1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, inaugura a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, nos seguintes termos:

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.

No tocante à hipótese de conexão nova solicitada por consumidor inadimplente, a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, prescreve o seguinte:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

(...)

§ 2º Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em instalação na área de atuação da distribuidora.

Partindo de uma análise literal dos atos normativos acima apontados, tem-se que, tratando-se de conexão nova, como é o caso dos autos, a concessionária de energia elétrica tem a faculdade de exigir o pagamento antecipado dos débitos pendentes em nome do solicitante.

Ocorre que a demanda submetida à apreciação judicial envolve questões que transcendem aos interesses patrimoniais das partes, de modo que os dispositivos legais que impedem o fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente não podem ser aplicados indistintamente, sem uma prévia ponderação de interesses por parte do intérprete e aplicador da lei.

Para tanto, mostra-se forçoso elucidar o contexto em que se insere o pedido de conexão nova formulado pelo DAE/VG, que foi motivado pela construção da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, localizada no bairro Chapéu do Sol, na cidade de Várzea Grande, que, para o início das operações, depende do fornecimento de energia elétrica em suas instalações.

Segundo as informações apresentadas pela autarquia municipal, a ETA Barra do Pari, cuja construção foi iniciada no ano de 2022, possui um sistema com capacidade para tratamento de 21,6 (vinte e um vírgula seis) milhões de litros de água por dia, que poderá abastecer uma população de, aproximadamente, 80.000 (oitenta mil) habitantes, distribuídos em 30 (trinta) bairros do município de Várzea Grande.

Ainda de acordo com dados constantes na petição inicial, a ETA Barra do Pari irá viabilizar o desenvolvimento da região do Chapéu do Sol, que, além de recepcionar importantes prédios públicos, como o Fórum da Comarca de Várzea Grande e Ministério Público Estadual, tem um grande potencial de expansão imobiliária, o que, certamente, se reverterá no aumento da arrecadação da autarquia municipal.

Para além da valorização imobiliária e do aumento da receita, a construção da ETA Barra do Pari vem para desafogar o sistema da ETA Júlio Campos e, assim, minimizar o problema crônico da intermitência no abastecimento de água na cidade de Várzea Grande.

A propósito, colham-se algumas das matérias veiculadas na imprensa local:

- Título da matéria: “Deputado defende CPI para investigar falta de água em Várzea Grande”.
https://www.vgnoticias.com.br/politica/deputado-defende-cpi-para-investigar-falta-de-agua-em-varzea-grande/108683
>;

- Título da matéria: “Contra falta de água, moradores manifestam em frente à Câmara de Vereadores”.
https://www.vgnoticias.com.br/vgn-nas-ruas/contra-falta-de-agua-moradores-manifestam-em-frente-a-camara-de-varzea-grande/107148
>;

- Título da matéria: “DAE terá que explicar falta de água crônica em Várzea Grande”.
https://primeirapagina.com.br/politica/dae-tera-que-explicar-falta-de-agua-cronica-em-varzea-grande/
>;

- Título da matéria: “Várzea Grande (MT) está entre os dez municípios com o pior saneamento básico do Brasil”.
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/03/21/varzea-grande-mt-esta-entre-os-dez-municipios-com-o-pior-saneamento-basico-do-brasil.ghtml
>;

- Título da matéria: “Saúde e falta de água são os principais focos de reclamação da população várzea-grandense”.
https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/178855
>.

Em que pese a notoriedade do problema de abastecimento de água em Várzea Grande, associada à essencialidade do serviço prestado pela autarquia municipal, a Energisa Mato Grosso, ora parte requerida, recusou-se a fornecer o serviço de energia elétrica nas instalações da ETA Barra do Pari, em razão das dívidas acumuladas pela requerente DAE/VG, que alcançaria a cifra de R$ 420.000.0000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais).

Para a concessionária de energia elétrica, a conexão nova na ETA Barra do Pari, sem o prévio pagamento dos débitos em atraso, caracterizaria um rompimento no equilíbrio econômico-financeiro da concessão, cujo prejuízo seria suportado por todos os usuários mato-grossenses, circunstância que, em tese, justifica a aplicação da medida restritiva prevista no artigo 346, § 2º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Neste aspecto, sobreleva destacar que, embora haja previsão regulamentar que autorize a imposição de medidas restritivas em face do usuário inadimplente, o exercício dessa prerrogativa não tem caráter absoluto, sobretudo quando há o comprometimento da continuidade do serviço público considerado essencial.

A propósito, cabe mencionar que a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que condiciona a conexão nova ao pagamento dos débitos pendentes, também reconhece o serviço de tratamento e abastecimento de água como sendo essencial à sobrevivência da população, nos seguintes termos:

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

(...)

XLIV - serviços ou atividades essenciais: aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população e a seguir indicados:

a) tratamento e abastecimento de água;

Assim, dada a essencialidade do serviço público prestado pelo DAE/VG, consistente no tratamento e abastecimento de água no município de Várzea Grande, a negativa quanto ao fornecimento de energia elétrica nas instalações da ETA Barra do Pari representa um perigo iminente à sobrevivência e à saúde da população local, circunstância que evoca a aplicação dos princípios da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público, a fim de garantir as necessidades prementes e inadiáveis da comunidade várzea-grandense.

Muito embora não esteja expressamente previsto no texto constitucional, o princípio da continuidade dos serviços públicos é reconhecido como um postulado fundamental que norteia a atividade administrativa, e, como o próprio nome já diz, tem como objetivo precípuo impedir que os serviços públicos sejam interrompidos em detrimento da coletividade.

Em complemento à ideia de continuidade e permanência dos serviços públicos, sobretudo daqueles considerados essenciais, também merece relevo o dever de adequação da prestação dos serviços públicos, insculpido no artigo 175, § único, inciso IV, do texto constitucional, que assim dispõe:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

(...)

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Na esfera infraconstitucional, os deveres de eficácia, adequação e continuidade dos serviços públicos estão expressamente contemplados no Código de Defesa do Consumidor – CDC, assim como na Lei Nacional de Concessão e Permissão de Serviços Públicos.

Acerca dos deveres acima indicados, vejam-se os dispositivos legais correspondentes:

Código de Defesa do Consumidor – CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Lei Federal n. 8.987/1995 – Dispõe sobre regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Outrossim, o princípio da supremacia do interesse público apresenta-se como um importante direcionador da atividade administrativa para a satisfação dos interesses da coletividade e, a despeito de não ser exato, o seu conceito é perfeitamente determinável, isto porque o intérprete, à luz dos elementos de fato, pode identificar aquilo que é e o que não é interesse público.

No que tange aos aspectos daquilo que vem a ser o interesse público, o jurista José dos Santos Carvalho Filho ensina que:

As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade.
Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público.
E se, como visto, não estiver presente esse objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de finalidade.
Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim o grupo social num todo.
Saindo da era do individualismo exacerbado, o Estado passou a caracterizar-se como o Welfare State (Estado/bem-estar), dedicado a atender ao interesse público.
Logicamente, as relações sociais vão ensejar, em determinados momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado, mas, ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. – 34 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 116).

Outro conceito essencial na elucidação da controvérsia jurídica submetida à apreciação judicial diz respeito às espécies de interesse público, que se subdividem em interesse público primário e secundário.

Para a professora especialista em direito público, Fernanda Marinela, o interesse público primário resulta da soma dos interesses individuais daqueles que integram a sociedade, enquanto que o secundário consiste nos interesses privados do Estado, considerado como sujeito de direitos (MARINELA. Fernanda. Direito administrativo. – 8. ed. – Niterói: Impetus, 2014, p. 29).

Partindo desta premissa e à luz dos elementos fáticos e jurídicos apresentados nos autos, pode-se concluir que há um conflito entre o interesse público primário dos munícipes de Várzea Grande, que são os destinatários do serviço público prestado pelo DAE/VG, em oposição ao interesse público secundário da Energisa Mato Grosso, que, na condição de concessionária de serviço público, busca receber os valores devidos pela autarquia municipal em razão do fornecimento de energia elétrica.

Neste contexto, deve-se reconhecer a prevalência do interesse público primário, isto porque o início das operações da ETA Barra do Pari, indubitavelmente, atenderá aos anseios coletivos da população várzea-grandense, que há muito reivindica uma adequada prestação do serviço público de tratamento e abastecimento de água, que é um recurso essencial à sobrevivência humana.

Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que, embora prevista na legislação de regência, a restrição no fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente não se apresenta como o meio adequado para compelir o consumidor ao pagamento dos débitos em atraso, mormente se o consumidor for pessoa jurídica de direito público, prestadora de serviço público considerado essencial.

Acerca do panorama jurisprudencial correspondente ao tema, colham-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA PÚBLICA. RECUSA DE FORNECIMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA MUNICIPAL . ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO VERIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, IMPOSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os serviços públicos essenciais estão diretamente relacionados à satisfação das necessidades ínsitas da coletividade, os quais são fornecidos pelo Estado ou por concessionárias, de forma continuada . 2. Conquanto o serviço de iluminação pública não tenha sido listado no artigo 2º, XLIV, da Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, referida circunstância não é capaz de suprimir sua ínsita essencialidade para a convivência comunitária, fazendo com que a negativa de prestação de serviço deduzida pela apelante se convole em ação lícita a merecer chancela do Estado-Juiz. 3 . O princípio da continuidade ou permanência do serviço público preconiza que este não pode ser interrompido unilateral e arbitrariamente pela concessionária, em razão de sua essencialidade e do monopólio estatal exercido sobre ele. Observa-se na aplicação do referido princípio que a concessionária do serviço público dispõe de outros meios para compelir os devedores ao pagamento do serviço prestado, não podendo usar, pois, da negativa ou interrupção do fornecimento de energia elétrica pública para tanto.
4. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, as concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica quando não houver prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais, sob pena de vulnerar serviços de grande interesse coletivo, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública (por todos, AgInt no AREsp n . 1.841.516/RJ e AgInt no REsp n. 1 .814.096/SE). 5. É preciso que os precedentes do Tribunal da Cidadania sejam analisados sob enfoque teleológico, qual seja o de garantir que os serviços públicos de natureza essencial para a coletividade não sofram qualquer tipo de obstaculização ou solução de continuidade, evitando-se que a iluminação de praça pública, que estimula o lazer e a recreação da população local, seja impedido pela concessionária apelante em razão de débito municipal. Assim, é certo que a vedação ao fornecimento de serviço energético a nova unidade consumidora reclama a mesma interpretação adotada por nossos tribunais quanto restrição do fornecimento por débito pretérito, levando-se, sempre, em consideração a supremacia do interesse público na iluminação pública.
6. A sucumbência, regulada no art. 85 do CPC, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes . Desta sorte, tendo em vista que foi a companhia energética quem deu causa a instauração da presente demanda, ao não deferir pedido administrativo formulado pela municipalidade, mister que sobre si recaiam as despesas do processo e honorários sucumbenciais.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5198646-72.2020 .8.09.0023 CAIAPÔNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÕES. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRÉDIOS PÚBLICOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Suposta ofensa a dispositivo de resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." É indissociável o exame da tese sem o confronto dos termos e do alcance da Resolução ANEEL nº 414/2010.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que já se manifestou no sentido de ser "lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais (STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/2008), bem como as sedes municipais. No mesmo sentido, dentre outros julgados: REsp 1836088/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp n. 1.884.231/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
. AÇÃO PARA AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA POR INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO MAIS ABRANGENTE. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CORTE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO ESSENCIAIS. [...] XIV - No acórdão objeto do recurso especial, decidiu-se pelo provimento da apelação, com base nos seguintes fundamentos (fls. 427-428): "Com estas considerações, dou provimento à apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. Em casos que tais, este egrégio Tribunal já decidiu nos termos seguintes: [...] III - A suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento do usuário, embora prevista na legislação de regência, não se apresenta como meio legal e adequado para compelir o impetrante ao pagamento dos débitos antigos em atraso, mormente em se tratando, como no caso, de ente municipal, de forma a preservar a prestação dos serviços públicos voltados para a saúde, educação e segurança pública, indispensáveis ao mínimo existencial dos povos civilizados, sem prejuízo de sua cobrança, na forma legal, com observância das garantias constitucionais asseguradas no art. 5o, incisos LIV e LV, de nossa Carta Magna. XV - Determinou-se, então, que a Aneel e a Energisa se abstivessem de "proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público no Estado de Mato Grosso, sob pena de multa pecuniária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento deste julgado mandamental [...]".
XVI - O acórdão recorrido foi bastante abrangente, estando em confronto com a jurisprudência desta Corte a qual firmou-se no sentido de que apenas não é possível o corte de fornecimento de energia elétrica de serviços públicos essenciais tais como de hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, EDcl no REsp 1244385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/02/2017; AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2015.

XVII - Assim, deve ser dado provimento aos recursos especiais para reformar pontualmente o acórdão recorrido, determinando que as recorrentes, em relação aos serviços essenciais, se abstenham de proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público de tal natureza no Estado de Mato Grosso, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública
XVIII - Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos nos termos da fundamentação. (STJ - REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA ORIGEM - QUESTIONAMENTO POR PROCURADORA ANTERIOR QUE TEVE O MANDATO REVOGADO NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTARQUIA RESPONSÁVAL PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - PREJUÍZO A MUNCÍPES - MANUTENÇÃO DO “DECISUM”. 1. O mandato revogado não tem o condão de tornar o advogado sócio do litígio. Assim, apenas o atual patrono constituído nos autos possui interesse processual e legitimidade para eventual discussão a respeito da verba honorária, facultado ao patrono que não mais atua nos autos, em sendo o caso, a propositura de ação autônoma para discutir o seu alegado direito aos honorários sucumbenciais.
2. Embora lícito à concessionária de serviço público de energia elétrica interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, há restrição para os casos em que a suspensão atinja serviços públicos essenciais, como o caso do fornecimento/abastecimento de água e esgoto.
3. Se a decisão objurgada evidencia a essencialidade do serviço prestado pelo Apelado, enquanto serviço de abastecimento de água e esgoto e, lado outro, a Apelante apenas menciona em suas razões que a sentença abarca demais unidades não essenciais, sem, contudo, demonstrá-las nos autos, a decisão não merece reparo. 4. Recurso da ex-procuradora não conhecido. Recurso da Concessionária de Energia Elétrica desprovido. Decisão mantida. (TJMT - N.U 1001290-51.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU LIMINAR - ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência majoritária entende que não é possível compelir os entes públicos ao pagamento de energia elétrica, mediante corte indiscriminado ou mesmo negativa de ligações novas em prédios e logadouros públicos, ao pagamento de dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica, dada a necessidade de proteção dos bens jurídicos atendidos pela prestação dos serviços públicos essenciais estabelecidos pela Constituição e demais normas do ordenamento jurídico, dentre eles o funcionamento de escola pública, como é o caso dos autos.
De acordo com o TEMA 699, por meio do julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.412.433/RS, é possível o corte de energia elétrica, caso venha a se realizar em até 90 (noventa) dias após vencimento da dívida de consumo. Contudo, o referido tema não se aplica aos autos, pois o corte não decorre de fraude no aparelho medidor e os débitos são antigos. Assim, para o efetivo recebimento dos valores eventualmente devidos, a concessionária de serviço público possui outros meios menos gravosos de recebimento de seu crédito, mostrando-se correta a decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do Município. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1006241-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – NEGATIVA DA EMPRESA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – AFASTADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – LIGAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DESTINADAS A ATENDER ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDÍGENAS E CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a regra seja a de que a inadimplência gera a suspensão do fornecimento de energia elétrica, há de se preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais a toda a coletividade, tais como saúde, educação e segurança, já que o Ente Público não pode deixar de prestá-los, sendo inadmissível que sejam obstados por particulares. 2. Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. ” (STJ, REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 3. Tem-se aqui a aplicação do princípio da primazia do interesse público primário, pelo qual os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses do particular, razão pela qual, por se tratar de princípio informativo de todo o Direito Administrativo, deve se sobrepor às regras invocadas pela agravada.
4. A decisão recorrida não se apresenta ultra petita, posto que o magistrado de piso deferiu a liminar nos mesmos termos do quanto pleiteado pelo Município de Campinápolis. (TJMT - N.U 1011087-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENTE PÚBLICO – INADIMPLÊNCIA RELATIVA A OUTROS IMÓVEIS A ELE PERTENCENTES – NOVA UNIDADE CONSUMIDORA - SERVIÇO ESSENCIAL (ESCOLA INFANTIL E UNIDADE DE SAÚDE) – INTERESSE DA COLETIVIDADE – VINCULAR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – IINVIABILIDADE - COBRANÇA -VIA PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ilegítimo condicionar o fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o ente público ao pagamento do débito quando em prejuízo do interesse da coletividade, exatamente como ocorre no caso em exame – de imóveis que abrigarão escola infantil e unidade básica de saúde, sob pena de inviabilizar relevantes serviços públicos nas áreas de educação e saúde prestados pelo município. (STJ, AgInt no REsp 1883824/PI, DJe 04/03/2021).
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - N.U 0000030-24.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

No caso em questão, o reconhecimento do direito da parte requerente, materializada na prevalência do interesse público, não visa estimular ou premiar a inadimplência do DAE/VG, que, por sua vez, deve honrar com os compromissos financeiros assumidos, assim como os demais usuários do serviço público de energia elétrica, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Entretanto, a inadimplência da autarquia municipal não pode impedir o funcionamento da ETA Barra do Pari, que, repita-se, vai garantir a consecução do serviço público essencial de tratamento e abastecimento de água. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica poderá valer-se dos meios adequados para promover a cobrança de seus créditos, seja pela via administrativa ou judicial, observando-se, em qualquer caso, a garantia do devido processo legal.

Por fim, a alegação da parte requerida no sentido de que o DAE/VG poderia suprir suas necessidades energéticas por meio de fontes alternativas, como o Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou a utilização de usina solar, mostra-se ausente de relevância jurídica para a controvérsia, além de carecer de qualquer comprovação concreta nos autos.

Nesse aspecto, não compete à concessionária impor ao consumidor, ainda que pessoa jurídica de direito público, a forma de suprimento energético mais conveniente segundo seus interesses econômicos, sobretudo quando já foi regularmente requerido o atendimento pela via tradicional e técnica adequada.

De outro turno, a parte autora sustenta que a responsabilidade indenizatória da requerida decorre de conduta ilícita, consistente na indevida imposição de condicionante para a ligação da unidade consumidora da Estação de Tratamento de Água – ETA Barra do Pari ao adimplemento de débitos pretéritos atribuídos ao ente público demandante, em manifesta afronta aos meios legalmente previstos para a cobrança de valores em atraso. Assevera, ademais, que tal conduta configura constrangimento indevido ao consumidor, vedado pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A reparação por danos morais está prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, e, por isso, deve ser presumido, haja vista a subjetividade da dor, do sofrimento, do abalo psicológico etc.

Os juristas Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona filho conceituam dano moral e discorrem sobre as suas consequências
[1]

:

Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)

A reparação, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária, arbitrada judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências da lesão.

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

A reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

No caso em questão, considerando tratar-se o autor de autarquia municipal, não se presume a ocorrência de dano moral, tampouco foi comprovada nos autos qualquer lesão a direito da personalidade ou abalo à imagem institucional que justifique a pretendida reparação indenizatória.

Sobre o tema, o STJ consolidou o seguinte entendimento:

Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem,
quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente.
(STJ. 2ª Turma. REsp 1.722.423-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2020 (Info 684)).

A simples alegação de constrangimento, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que evidenciem a ocorrência de violação concreta a direito da personalidade, revela-se insuficiente para atribuir à parte requerida a responsabilidade civil por danos morais.

Ressalte-se, ainda, que o requerente, na condição de pessoa jurídica de direito público, não logrou êxito em demonstrar de forma adequada a configuração de lesão extrapatrimonial passível de reparação, não se tratando, conforme apontado anteriormente, de hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
).

Assim, ausente nos autos prova concreta de abalo à imagem institucional do ente público, bem como inexistente a demonstração de repercussões de natureza extrapatrimonial decorrentes da conduta imputada à parte requerida, não se mostra cabível, na hipótese dos autos, o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, para
DETERMINAR
à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A a adoção de providências necessárias para a ligação e o fornecimento de energia elétrica nas instalações da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, localizada no bairro Chapéu do Sol, nesta cidade de Várzea Grande, em conformidade com o Projeto n. 1007623/DCMD/2023.

Confirmo
a decisão concessiva da tutela de urgência (ID n. 136810784).

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de verba honorária ao patrono da parte requerente, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III).

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Após,
remetam-se
os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação,
certifique-se
e, na sequência,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a sentença deve ser reformada.

Sustenta que,
“14. A situação de inadimplência do DAE-VG e, mais do que isso, o ostensivo descumprimento de suas obrigações tarifárias, não é novidade para esse egrégio Tribunal de Justiça e para o egrégio Tribunal de Contas do Estado. Isso porque, já há muito anos, o DAE-VG simplesmente não paga as suas faturas de energia elétrica e sequer inclui a sua dívida em seus balanços contábeis, como prescrevem as regras orçamentárias, ou prevê dotação orçamentária para seu pagamento”.

Afirma que,
“(...)a fornecedora de energia elétrica
também um serviço público essencial, vale lembrar
se vê de mãos atadas frente ao DAE-VG, que, em completo abuso do privilégio reconhecido aos prestadores de serviço público essencial, continua a receber energia elétrica como se de graça fosse. E a falta de pagamento das contas de luz não passa de uma estratégia desleal do DAE-VG, que continua a gastar dinheiro com outras contratações, que nem de longe podem ser consideradas indispensáveis ou essenciais, como se verá nos itens @@/@@ infra”.

Consigna que
“25. Atualmente, a dívida do DAE-VG, apenas em precatórios, ultrapassa
420 milhões de reais (!)
, o que torna o DAE-VG o maior devedor do setor elétrico brasileiro. Pior, ainda que consuma uma média de R$ 2 milhões em energia por mês, o DAE insiste em não honrar as contas vincendas. Como se vê da tabela juntada no ID. 139344817, somente nos últimos cinco anos, o DAE acumulou uma dívida de R$ 29.995.039,19”.

Argui que,
“(...) como se demonstrará a seguir, não há qualquer risco à prestação dos serviços do DAE-VG, haja vista a existência de alternativas viáveis para o fornecimento de energia elétrica à ETA, mais efetivas e menos onerosas, que sequer foram cogitadas pelo apelado”.

Narra que,
“(...)a norma em questão não cria qualquer espécie de exceção aos prestadores de serviço essencial, como a r. sentença apelada entendeu. Dispõe o art. 346, §2º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL que a concessionária de energia elétrica pode recusar a ligação de conexão nova até que sejam quitados os débitos do consumidor “na área de atuação da distribuidora””.

Assevera que
“(...)quando
a agência reguladora quis prever regramento específico para prestadores de serviço público essencial, assim o fez de maneira expressa.
Cite-se como exemplo o art. 345, §1º da Resolução ANEEL 1.000/21º, o qual excetua a regra geral do caput, que autoriza a distribuidora a exigir a prestação de garantias em caso de inadimplemento de mais de uma fatura durante o período de um ano, prevendo que “
o disposto no caput não se aplica
ao consumidor que seja prestador de serviços públicos essenciais
, ou cuja unidade consumidora pertença à classe residencial ou subclasse rural residencial da classe rural
””.

Desse modo,
“(...)não há nenhuma ilegalidade na recusa da ENERGISA em efetuar a ligação da nova unidade consumidora da ETA Barra do Pari em razão dos débitos do DAE-VG,
mas apenas o exercício regular de um direito
, garantido pelo art. 346, §2º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL”.

Relata acerca de soluções menos onerosas ao erário, para reduzir custos com energia elétrica.

Insurge ainda acerca da fixação dos honorários advocatícios, informando que deve ser realizada de forma recíproca, uma vez que, a parte autora não foi condenada em danos morais.

Ao final:

“65. Por todo o exposto, confia a ENERGISA em que V.Exa. dará provimento ao presente recurso, para reformar a r. sentença apelada, a fim de se julgar improcedente a demanda.

66. Caso assim não se entenda, confia a apelante em que este recurso será provido, ao menos, para reformar a r. sentença a fim de reconhecer a sucumbência recíproca entre os litigantes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, por ter o DAE-VG sucumbido em 50% de sua pretensão”.

O efeito ativo foi indeferido (ID. 196574694).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela reforma dos honorários advocatícios, para afastar a sucumbência recíproca, e, ao final pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 311821401).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar (ID. 316468372).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 313713872).

Como relatado,
trata-se de
“recurso de apelação
” interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS”
n.º 1041513-39.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos
.

O fato jurídico-processual revela que o DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ajuizou em,
30.11.2023
, a presente ação, visando a ligação de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água Barra do Pari, e requereu danos morais.

A liminar foi deferida, para
“(...)DETERMINO que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ora parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias para a ligação e o fornecimento de energia elétrica nas instalações da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, localizada no bairro Chapéu do Sol, nesta cidade de Várzea Grande, em conformidade com o Projeto n. 1007623/DCMD/2023”
. (ID. 311821352).

A parte apelante apresentou contestação (ID. 311821373), bem como interpôs recurso de agravo de instrumento em face da liminar deferida.

O recurso de agravo de instrumento de n.º 1030338-54.2023.8.11.0000, foi desprovido, por unanimidade.

Sobreveio, então, a sentença objurgada que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (ID. 311821394 -
05.05.2025
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se em analisar se a concessionária de energia elétrica pode condicionar a ligação de nova unidade consumidora, ao adimplemento de débitos pretéritos.

O ordenamento jurídico brasileiro autoriza a concessionária de serviço público de energia elétrica a condicionar o estabelecimento de nova ligação ao adimplemento de obrigações pecuniárias pretéritas. A Lei n.º 9.427/96, que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e estabelece normas sobre as concessões de energia elétrica, assim estabelece em seu artigo 17:

“Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual”.

A Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, que regulamenta a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, ratifica essa prerrogativa em seu artigo 346, § 2.º, permitindo à distribuidora exigir a quitação de pendências financeiras como condição para proceder à nova conexão:

“Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

§ 2º Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em instalação na área de atuação da distribuidora”.

Conquanto os dispositivos normativos mencionados outorguem à distribuidora a faculdade de condicionar a ligação ao pagamento de débitos, as peculiaridades do caso concreto impõem solução diversa.

Na hipótese dos autos, a fazenda pública municipal requereu a instalação de conexão destinada à Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Parri, infraestrutura com capacidade de processamento de 21,6 milhões de litros diários, suficiente para atender aproximadamente 80.000 habitantes distribuídos em 30 bairros de Várzea Grande.

A deficiência crônica no abastecimento de água potável no município de Várzea Grande constitui fato notório, dispensando comprovação.

O fornecimento de água potável caracteriza-se como serviço público essencial, cuja interrupção compromete diretamente a saúde, a segurança, e a dignidade da população, nos termos do artigo 2.º, inciso XLIV, alínea “a”, da Resolução da ANEEL:

“Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

(...)

XLIV - serviços ou atividades essenciais: aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população e a seguir indicados:

a) tratamento e abastecimento de água;”

A relevância do acesso à água potável como direito fundamental ganhou ainda mais destaque com a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania da Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição n.º 6/2021, que visa incluir expressamente esse direito no rol de garantias fundamentais da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que é vedado condicionar a instalação de ligações em imóveis e logradouros públicos ao pagamento de débitos anteriores quando estiver em jogo a continuidade de serviço público essencial. Essa orientação decorre da necessidade de proteção dos bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, prevalecendo o interesse da coletividade sobre o crédito da concessionária.

Nesse sentido, ilustram a questão os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE DETERMINAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO LAGOA II, NO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL ALAGOAS . TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NA NEGATIVA DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO ANTERIOR DO MUNICÍPIO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CARACTERIZA SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE NOVA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO . PATENTE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO DO POVOADO LAGOA II QUE TRANSCENDE OS INTERESSES PATRIMONIAIS EM JOGO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0800867-89.2024.8 .02.0000 Teotonio Vilela, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 03/04/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO PARA AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA POR INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MAIS ABRANGENTE. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CORTE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO ESSENCIAIS.

(...)

XVI - O acórdão recorrido foi bastante abrangente, estando em confronto com a jurisprudência desta Corte a qual firmou-se no sentido de que apenas não é possível o corte de fornecimento de energia elétrica de serviços públicos essenciais tais como de hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, EDcl no REsp 1244385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/02/2017; AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2015.

XVII - Assim
, deve ser dado provimento aos recursos especiais para reformar pontualmente o acórdão recorrido, determinando que as recorrentes, em relação aos serviços essenciais, se abstenham de proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público de tal natureza no Estado de Mato Grosso, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública
XVIII - Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos nos termos da fundamentação.

( REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU LIMINAR - ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência majoritária entende que não é possível compelir os entes públicos ao pagamento de energia elétrica, mediante corte indiscriminado ou mesmo
negativa de ligações novas
em prédios e logadouros públicos, ao pagamento de dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica, dada a necessidade de proteção dos bens jurídicos atendidos pela prestação dos serviços públicos essenciais estabelecidos pela Constituição e demais normas do ordenamento jurídico
, dentre eles o funcionamento de escola pública, como é o caso dos autos. De acordo com o TEMA 699, por meio do julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.412.433/RS, é possível o corte de energia elétrica, caso venha a se realizar em até 90 (noventa) dias após vencimento da dívida de consumo. Contudo, o referido tema não se aplica aos autos, pois o corte não decorre de fraude no aparelho medidor e os débitos são antigos. Assim, para o efetivo recebimento dos valores eventualmente devidos, a concessionária de serviço público possui outros meios menos gravosos de recebimento de seu crédito, mostrando-se correta a decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do Município. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MT 10062415820218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – NEGATIVA DA EMPRESA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – AFASTADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – LIGAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DESTINADAS A ATENDER ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDÍGENAS E CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a regra seja a de que a inadimplência gera a suspensão do fornecimento de energia elétrica, há de se preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais a toda a coletividade, tais como saúde, educação e segurança, já que o Ente Público não pode deixar de prestá-los, sendo inadmissível que sejam obstados por particulares. 2. Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. ” (STJ, REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 3. Tem-se aqui a aplicação do princípio da primazia do interesse público primário, pelo qual os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses do particular, razão pela qual, por se tratar de princípio informativo de todo o Direito Administrativo, deve se sobrepor às regras invocadas pela agravada. 4. A decisão recorrida não se apresenta ultra petita, posto que o magistrado de piso deferiu a liminar nos mesmos termos do quanto pleiteado pelo Município de Campinápolis. (TJ-MT 10110872120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2021)

Ademais, as prestadoras de serviços públicos, sejam órgãos da Administração Direta, empresas públicas, sociedade de economia mista ou concessionárias, submetem-se ao dever de ofertar serviços adequados, eficientes e seguros, sendo que, quando essenciais, devem ser prestados de forma contínua e ininterrupta.

Tal obrigação encontra fundamento tanto no Código de Defesa do Consumidor (artigo 22 e parágrafo único) quanto na Lei n.º 8.987/97 (artigo 6.º, § 1.º).

Na situação em exame, prevalece o princípio da supremacia do interesse público, que impõe a priorização do bem-estar coletivo. A inauguração da estação de tratamento de água representa medida indispensável para a população de Várzea Grande, que historicamente enfrenta graves problemas de desabastecimento.

Sobre o princípio da supremacia do interesse público, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, leciona:

“A supremacia do interesse público se caracteriza pela relação de preponderância ou superioridade do interesse público sobre o particular, pois, o fim do Estado, gestor do interesse público, é a satisfação do bem estar comum como expressão do interesse geral da coletividade. Isso não quer dizer que o interesse do indivíduo seja desprezado pelo ordenamento jurídico. Apenas significa que ele não pode se sobrepor ao da coletividade e que há meios para ele seja respeitado pelo poder público.” (PIETRO, Maria.
Capítulo 9. Princípio do Interesse Público In: PIETRO, Maria. Tratado de Direito Administrativo - Teoria Geral e Princípios do Direito Administrativo.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/tratado-de-direito-administrativo-teoria-geral-e-principios-do-direito-administrativo/1290405566. Acesso em: 29 de Dezembro de 2025).

Quanto às alegações referentes à viabilidade de utilização de fontes energéticas alternativas e às escolhas administrativas correlatas, verifica-se que dizem respeito a juízos de conveniência e oportunidade da Administração Pública e a políticas públicas setoriais, matérias que se situam no âmbito da discricionariedade administrativa e extrapolam os limites objetivos da presente demanda. Como o processo se restringe à análise da legalidade da conduta impugnada, a apreciação dessas questões mostra-se prescindível ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de sua eventual discussão na via adequada.

Outrossim, a parte apelante postula, ainda, a aplicação do regime de sucumbência recíproca.

O artigo 86 do Código de Processo Civil regula a sucumbência recíproca, estabelecendo em seu parágrafo único hipótese de sucumbência mínima:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

A jurisprudência firmou orientação segundo qual, havendo sucumbência de parte manifestamente mínima por um dos litigantes, não se justifica a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR.

1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

No caso em análise, o juízo de origem considerou as circunstâncias específicas do caso ao arbitrar os honorários advocatícios, de modo que utilizou como base de cálculo o artigo 85, § 4.º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se aplica o regime de sucumbência recíproca, porquanto o pedido principal foi integralmente acolhido, tendo sido indeferido apenas pleito acessório de menor expressão.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em consequência, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026